Tribunal: TJMT
Processo: 1018728-89.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018728-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA DE ROSSI LTDA - CNPJ: 10.343.089/0001-42 (AGRAVANTE), MARCOS DE ROSSI - CPF: 036.533.991-14 (AGRAVANTE), IVAIR DE ROSSI - CPF: 646.692.629-04 (AGRAVANTE), MARTA BORDIN DE ROSSI - CPF: 733.759.859-91 (AGRAVANTE), NUTRIPLANT INDUSTRIA E COMERCIO S/A - CNPJ: 51.128.999/0001-90 (AGRAVADO), OSVALDO FRANCISCO JUNIOR - CPF: 055.003.908-21 (ADVOGADO), JACKSON ANDRE DE SA - CPF: 615.309.219-53 (ADVOGADO), CLAYTON ALVES DE CARVALHO - CPF: 023.481.579-50 (ADVOGADO), ELIANE PALUDO - CPF: 905.761.101-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO – PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO DOS ATOS DE PENHORA – REJEIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Eventuais erros de forma no processo não acarreta a nulidade dos atos que possam ser aproveitados, máxime considerado que não se verificou prejuízo à defesa da parte, à luz do princípio da instrumentalidade das formas (art. 283 CPC).

Demonstrado que os executados foram intimados dos atos processuais após a retomada da marcha processual do feito executivo, com o descumprimento do acordo homologado nos autos, contudo permaneceram inertes, não há falar em nulidade a ensejar cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018728-89.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: AGROPECUÁRIA DE ROSSI LTDA., MARTA BORDIN DE ROSSI, IVAIR DE ROSSI, MARCOS DE ROSSI

AGRAVADO: NUTRIPLANT INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

Proc. referência
:

Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000855-27.2010.8.11.0040 - código 57001 - 1ª Vara Cível de Sorriso.

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por Marta Bordin de Rossi, Ivair de Rossi, Marcos de Rossi e Agropecuária de Rossi Ltda. de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Nutriplant Indústria e Comércio S.A.,
rejeitou
a Exceção de Pré-executividade apresentada pelos executados, ora agravantes, em que pretendem a declaração de nulidade do processo executivo, bem como da existência de excesso de penhora.

Os agravantes sustentam, em síntese, que a execução teve início na vigência do CPC/73, que não foram intimados da homologação do acordo firmado entre as partes, ocorrida na data de 23 de agosto de 2010, bem assim do prosseguimento da execução e da penhora online, o que gera nulidade absoluta de todos os atos processuais subsequentes, por cerceamento de defesa.

Argumentam a não observância do princípio da menor onerosidade com a indisponibilidade de ativos financeiros, valores bloqueados que são indispensáveis ao funcionamento das atividades empresariais e, ainda, que há constrição excessiva de bens, que o imóvel rural penhorado na primeira penhora é suficiente para a garantia do juízo.

Assim, pugnam pela concessão do efeito suspensivo ao Agravo e, no mérito, requerem o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada para declarar a nulidade de todos os atos executórios “
desde o ID 68537964, p. 25, e ID 68537960, p. 69, sob pena de cerceamento de defesa
”, com a aplicação da Súmula 417 do STJ e o cancelamento da indisponibilidade de ativos financeiros de ID 100244304 e o prosseguimento do processo com determinação de avaliação do bem imóvel rural matrícula 15.396, do RI de 1º Tabelionato e Registro de Imóveis da Comarca de São Félix do Araguaia/MT.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 178976663).

Contraminuta apresentada no Id. 182135684.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reconhecer a nulidade de atos processuais nos autos da execução, por ausência de intimação do bloqueio de ativos financeiros dos executados, aqui agravantes e, por conseguinte, saber se ocorreu o cerceamento de defesa.

Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por Nutriplant Indústria e Comércio S/A em desfavor de Agropecuária de Rossi, Ivair de Rossi e Marta de Rossi, ora Agravantes, que se funda em Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida, firmado em 10/11/2009, no valor total de R$ 393.000,00, a ser pargo em duas parcelas, a primeira no ato da assinatura e a segunda em 17/12/2009.

Narra a inicial que os executados deixaram de pagar a segunda parcela no valor de R$ 373.000,00 (trezentos e setenta e três mil reais).

Do trâmite processual dos autos eletrônicos de origem, a execução foi distribuída pelo valor atualizado da parcela da data do vencimento até a data de 11/02/10, no montante de R$ 423.181,93 (quatrocentos e vinte e três mil, cento e oitenta e um reais e noventa e três centavos), cujo valor já acrescido de multa de 2% e honorários advocatícios de 10%.

Consta que em 23/08/2010 foi homologado acordo, bem assim determinada a suspensão do feito até ulterior manifestação das partes e o cumprimento da avença.

Com a manifestação da exequente, em outubro/2010, de que o pacto não foi cumprindo, seguiram-se tentativas de bloqueio online de ativos financeiros dos executados, que foram insuficientes, bem assim que em 02/03/2011 foi certificado o decurso de prazo sem a oposição de embargos à execução.

Nota-se que na da data de 12/09/2011 foi certificada a intimação das partes sobre a penhora parcial de valores, no montante de R$15.622,86
.

Verifica-se que em 11/05/2013, com a insuficiência do bloqueio de valores, foi requerida a penhora de bens que guarnecem a empresa executada, o que foi deferido, bem como consta dos autos o mandado de intimação dos executados agravantes da penhora de bens, datado de 22/05/2013, devidamente cumprido (Id. 68537966 - pág. 16).

Vê-se que foi penhorado o imóvel rural localizado no município de São Felix do Araguaia, em que ficou como fiel depositário o executado Ivair de Rossi (Id. 68537966 - págs. 17-18), que ainda não foi feita avaliação e nem requerida a averbação no Cartório de Registros Imobiliários.

Posteriormente, foi realizada a penhora de dois veículos marca/modelo SR/RANDON SR CA, ano 2004, avaliados em R$ 43.000,00, cujas penhoras, em abril de/2017, os executados foram devidamente intimados, porém deixaram de manifestar (Id. 68537968 - pág. 12).

Observa-se que a venda dos referidos bens móveis por leilão judicial foi inexitosa e, ainda, que foi deferido o pleito para a inserção do nome dos executados no Sistema SERASAJUD.

Em 28/09/2022, considerado que a penhora online, via SISBAJUD, atende à ordem de preferência dos bens penhoráveis, foi deferido o pedido de bloqueio de ativos financeiros dos executados, assim como determinada a intimação dos devedores, em conformidade com o art. 854 do CPC/2015 (Id. 96326469 - págs. 1-2).

Na data de 07/10/2022, os executados requereram a habilitação nos autos para arguir a nulidade da penhora de ativos financeiros que teria alcançado a cifra de R$ 608.541,59 (seiscentos e oito mil, quinhentos e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavo) e o excesso de execução.

Posteriormente, depois de impugnada a manifestação, os devedores agravantes apresentaram Exceção de Pré-Executividade, ao argumento de que a marcha processual não atendeu ao procedimento do art. 475-J, §1º, do CPC/1973, em razão da falta de intimação das penhoras, bem assim o excesso de execução.

A decisão ora impugnada rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, por entender que não houve nulidade por falta de intimação.

Como se vê, de todo o processado, com a homologação do acordo entabulado entre as partes o processo permaneceu suspenso no aguardo do cumprimento do pacto e somente voltou a tramitar com a manifestação da exequente após o descumprimento da avença.

Realça-se que os executados foram intimados pessoalmente dos atos processuais depois da manifestação da exequente noticiando o descumprimento do acordo realizado entre as partes, inclusive, assinaram os mandados de intimação e termos de penhoras, todavia, deixaram de manifestar nos autos, só veio a fazê-lo quando do último bloqueio, no ano de 2022.

Dessa forma, não cabe falar em nulidade por falta de intimação ou medida prevista no art. 475-J do CPC/1973, aplicável à época ao cumprimento de sentença.

Ademais, como bem pontuado pelo Juízo de origem, não houve demonstração de prejuízo à defesa dos executados, que cientes da execução deixaram de se manifestar, porquanto eventuais erros de forma no processo não acarreta a nulidade dos atos que possam ser aproveitados (art. 283 do CPC).

Nesse contexto, a decisão agravada consignou:

“De pronto ressalto que com o descumprimento do acordo homologado judicialmente o prosseguimento da execução atendeu disposto no art. 792 do CPC/73, em vigor à época da decisão, não havendo que se falar em aplicação da norma citada pela parte devedora.

Ainda, em que pese a parte executada não tenha sido intimada do bloqueio de ativos financeiros realizado em id. 68537964 - Pág. 27-29 e id. 68537964 - Pág. 44-46, não há falar em declaração de nulidade do processo.

Segundo se depreende da análise dos autos, as partes celebraram acordo, o qual foi homologado judicialmente e descumprido pelos executados, os quais tinham plena ciência de que contra eles tramitava a presente execução, mesmo assim não constituíram procurador.

Cientes do descumprimento do acordo, assumiram o risco do prosseguimento da presente demanda.

Com a efetivação do bloqueio de ativos financeiros, ainda assim os executados permaneceram silentes.

Na sequência, persistindo o inadimplemento, houve a penhora de um imóvel, ficando o executado Ivair como depositário fiel (id. 68537966 - Pág. 30). Após, houve a penhora de veículos dos executados (id. 68537967 - Pág. 43), os quais foram levados a leilão, sem êxito (id. 68537971 - Pág. 2).

Veja-se que os devedores foram intimados dos atos acima descritos, porém se mantiveram inertes
.

Somente em 07/10/2022, ou seja, decorridos mais de dez anos do ajuizamento da ação, quando efetivado o bloqueio de ativos financeiros de valor considerável (id. 100244304) é que aportou aos autos manifestação dos devedores requerendo a liberação do montante
.

Nesse cenário, conquanto a ausência de intimação acerca das tentativas de bloqueio de ativo financeiro suficiente para o adimplemento da obrigação não guarde consonância com a melhor técnica processual, conclui-se que não houve prejuízo aos executados que justifique a declaração de nulidade do processo, porquanto em valor irrisório considerado o crédito perquirido nestes autos.

Trata-se de aplicação do princípio “pas de nullité sans grief”, insculpido no art. 283 do CPC, segundo o qual o erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.

(...).

Por tais razões, não demonstrado o prejuízo dos executados, que pelo contrário buscam se beneficiar ainda mais na demora no adimplemento da dívida, incabível o reconhecimento da nulidade pleiteada.

Esclareço, por oportuno, que o alegado excesso de penhora não será apreciado, porquanto não constitui matéria a ser suscitada em sede de exceção de pré-executividade”.

A decisão impugnada se mostra escorreita, não há falar em nulidade a configurar cerceamento de defesa, porquanto os executados foram intimados dos atos no feito executivo e tiveram ciência desde a retomada da marcha processual, com o descumprimento do acordo homologado nos autos.

Quanto ao pleito para reconhecer o excesso de constrição de bens, observa-se que não foi objeto da decisão agravada, por considerar que não cabe a alegação pela via da Exceção de Pré-Executividade, em razão da ausência de prova pré-constituída.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023